Tribunal: TJES
Processo: 5011946-16.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Demissão ou Exoneração
Data de julgamento: 2023-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5011946-16.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE SERRA
AGRAVADO: CLAUDIO DOS SANTOS CORREA e outros (2)
RELATOR(A):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO ANULATÓRIA. REINTEGRAÇÃO DOS AUTORES DO CARGO PÚBLICO. PAD. ANÁLISE DA PENALIDADE APLICADA. PODER JUDICIÁRIO. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1.
A
pesar de o agravante ter afirmado que é
vedada a interferência do Poder Judiciário sobre a penalidade aplicada no âmbito do Processo Administrativo Disciplinar, é possível que o magistrado analise, de forma ampla, o ato administrativo que resulta em aplicação de penalidade, principalmente para
verificar eventual violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
2.

N
ão obstante o Município alegue irreversibilidade da medida que determinou a reintegração dos agravados ao cargo,
vale destacar que a continuidade de eventual conduta reprovável
poderá
ser imediatamente informada ao Juízo de origem, bem como
ensejará a instauração de novo processo administrativo disciplinar.
3.
Recurso desprovido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito divergente

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5011946-16.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE SERRA

AGRAVADO: CLAUDIO DOS SANTOS CORREA, PEDRO FERNANDES SOARES, MARCIO DOS SANTOS CORREA

Advogado do(a) AGRAVADO: AMANDA BODART LIMA - ES36489
Advogado do(a) AGRAVADO: AMANDA BODART LIMA - ES36489
Advogado do(a) AGRAVADO: AMANDA BODART LIMA - ES36489

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se de recurso de agravo de instrumento,
com pedido de
efeito suspensivo
,
interposto
contra
decisão
proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública Municipal de Serra, ES, que, apreciando ação anulatória ajuizada pelos ora agravados, deferiu a tutela de urgência para determinar que o Município de Serra proceda a reintegração dos autores aos seus respectivos cargos públicos, com os efeitos financeiros, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais).

E
m suas razões recursais, o
agravante, em síntese, alega qu
e
(i)
é vedado ao Poder Judiciário interferir na penalidade
aplicada no âmbito do Processo Administrativo Disciplinar; (ii) as penas foram aplicadas após minuciosa e exaustiva apuração; (iii) inexiste previsão legal para a proporcionalidade no exercício de discricionariedade administrativa; e (iv) há perigo de irreversibilidade dos efeitos da reintegração dos agravados, uma vez que poderão manter as condutas reprováveis apuradas no PAD, causando danos irreparáveis à Administração Pública.

Pois bem.

Em que pese as alegações recursais, não vejo como alterar a decisão recorrida. Explico.

Ao que se vê dos autos, o Processo Administrativo Disciplinar nº 24.400/2018, que resultou na aplicação da pena de demissão contra Cláudio dos Santos Correa e Pedro Fernandes Soares, e na pena de suspensão contra Márcios dos Santos Correa, foi instaurado pelos seguintes motivos:

“
A construção irregular, com todas as suas implicações para o Município, além da ofensa às Leis Municipais nºs 1.947/1996 e 3.820/2012, implica em infração disciplinar a ser atribuída aos Fiscais Municipais que atuavam na Regional 03, pois não se ergue um prédio de 07 (sete) pavimentos às escondidas, em espaço não visível e não ergue um prédio de tamanho gabarito em parcela ínfima de dias.

Há, portanto, indícios de infração disciplinar, com autoria e materialidade delineados nos autos.”.

Nesse passo,
apesar de o agravante ter afirmado que é
vedada a interferência do Poder Judiciário sobre a penalidade aplicada no âmbito do Processo Administrativo Disciplinar, é possível que o magistrado analise, de forma ampla, o ato administrativo que resulta em aplicação de penalidade, principalmente para
verificar eventual violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Por fim,
não obstante o Município alegue irreversibilidade da medida que determinou a reintegração dos agravados ao cargo,
vale destacar que a continuidade de eventual conduta reprovável
poderá
ser imediatamente informada ao Juízo de origem, bem como
ensejará a instauração de novo processo administrativo disciplinar.

Pelas razões expostas
,
conheço
e
nego provimento ao recurso interposto.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão do dia 16.05.2023:

Respeitosamente, peço vista dos autos.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão do dia 23.05.2023:

V O T O

PEDIDO DE VISTA

Rememoro os pares que trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo MUNICÍPIO DE SERRA em face da DECISÃO proferida pelo MM. Juiz da Vara da Fazenda Pública Municipal que concedeu a tutela de urgência postulada, para determinar que o Município de Serra proceda a reintegração dos autores aos seus respectivos cargos públicos, com os efeitos financeiros, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais).

Na sessão anterior, pedi vista dos autos para melhor analisar a questão ora apresentada, e após fazê-lo, cheguei a conclusão diversa daquela adotada pelo Eminente Desembargador Relator.

No caso ora em análise os ora Agravados ajuizaram na origem ação anulatória objetivando declarar a nulidade das penas de demissão e de suspensão, aplicadas em processo administrativo disciplinar instaurado pelo Município da Serra, ora agravante, alegando, para tanto: cerceamento do direito de defesa e de contraditório, ausência de demonstração da culpa ou dolo do servidor, ausência de demonstração dos atos omissos, bem como ausência de proporcionalidade e razoabilidade nas penas aplicadas.

E recebidos os autos, a i. Magistrada de origem entendeu por conceder a tutela de urgência requerida, fundamentando, para tanto, que os princípios da razoabilidade e proporcionalidade não foram devidamente sopesados no processo administrativo disciplinar em questão.

Pois bem. Após compulsar detidamente os autos e analisando a documentação acostada à inicial dos autos de origem, não vislumbro a presença dos requisitos autorizativos para a concessão da medida liminar pretendida pelos Agravados, razão pela qual entendo que deve ser provido o recurso manejado pelo Município.

Primeiramente, destaco que os tribunais superiores já sedimentaram entendimento no sentido de ser vedado ao poder judiciário proceder o reexame do mérito dos atos administrativos, sob pena de violação do princípio da separação dos poderes. Assim, não cabendo ao Judiciário adentrar no mérito do ato administrativo, somente se revela possível a verificação da regularidade formal do procedimento.

Desta feita,
in casu
, em uma análise perfunctória dos autos, percebe-se terem sido observados os princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, durante a tramitação do processo administrativo, valendo consignar que a própria Magistrada a quo chegou à mesma conclusão após analisar os documentos acostados aos autos.

Ademais, não vislumbro, de igual modo, fundamentos capazes de demonstrar que a Municipalidade agiu em afronta aos
princípios da razoabilidade e proporcionalidade ao aplicar as penalidades ora questionadas
, na medida que do exame do Relatório Final do Processo Administrativo em questão vê-se que os Agravados, fiscais de obra, incorreram em infração grave, sobretudo se considerado que deixaram de fiscalizar obra irregular, que era facilmente perceptível eis que destoava em muito do limite previsto no PDU, o qual traz limitação para a região de 04 pavimentos enquanto a obra não fiscalizada possui 07 pavimentos e encontra-se situada em via de muito movimento na região, o que favorece a visualização da construção.

Vale destacar que segundo consta do Relatório Final, restou apurado pela Autoridade responsável pela condução do processo administrativo que a obra irregular foi construída sem que houvesse qualquer notificação por parte dos Agravados, o que evidencia a omissão destes no seu dever legal e reforça a gravidade da situação.

Portanto, sob um exame perfunctório, e pedindo vênia novamente ao E. Desembargador Relator, verifico a existência de pressupostos jurídicos e fáticos para a aplicação das penalidades ora questionadas, de modo que concluo que inexistem elementos capazes de justificar a concessão da tutela de urgência requerida na origem, merecendo ser acolhidas as razões apresentadas pelo Município para o fim de REFORMAR A DECISÃO QUE CONCEDEU A TUTELA DE URGÊNCIA em benefício dos Agravados.

É como voto.